Tribunal: TJPA
Processo: 0801660-93.2019.8.14.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801660-93.2019.8.14.0024

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ALUNO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO REQUERIDO.

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

I
–
A
educação e o transporte são direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, que devem ser assegurados de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º e 208, inciso VII, da Constituição Federal;

II - O
s portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação,
conforme preceitua
o art. 227, da C
arta Magna;

III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará,
condenando o
Município de Itaituba
na obrigação de fazer consistente em promover o transporte do menor V. G. L., possuidor de
paralisia cerebral do tipo tetraplegia espástica, distúrbio
que impede o desenvolvimento normal da função motora,
em veículo adequado as necessidades especiais nos dias em que houver aula e enquanto o referido menor ainda for aluno da rede pública municipal;

IV - A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de possibilitar a interferência do Poder Judiciário para a determinação de implementação de políticas públicas que visem a concretização de direitos fundamentais;

V – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado do Pará
, julgou parcialmente

procedente a ação,
condenando o
Município de Itaituba
na obrigação de fazer consistente em promover o transporte do menor
V. G. L.
em veículo adequado as necessidades especiais nos dias em que houver aula e enquanto o referido menor ainda for aluno da rede pública municipal.

Na mencionada ação (
Num. 3406200 - Pág. 1
/6), o representante do
Parquet
narrou que
a Sra. Aelma Ezequiel de Abreu Campos, genitora do menor
V. G. L.
, procurou a Secretaria Municipal de Educação

de Itaituba

para que fosse viabilizado um transporte escolar especial para a mencionada criança, que se encontrava matriculada na Escola Municipal de Educação Infantil Duque de Caxias, visto que o menor possui paralisia cerebral do tipo tetraplegia espástica, com dificuldades de locomoção.

Salientou que a Secretaria Municipal de Educação

de Itaituba informou a genitora do menor
V. G. l. que era impossível atender sua demanda, o que fez com que a referida senhora procurasse o Ministério Público do Estado do Pará.

Ressaltou que
a Constituição Federal prevê, em seu art. 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivadas com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Asseverou que a Carta Magna estabelece no art. 208 e o art. 4º, VIII da Lei de Diretrizes e Bases da Educação o dever do Estado com a educação, qual será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte,

alimentação e assistência à saúde.

Sustentou, também, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/15, consolida, em seu art. 27, a educação como direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Ao final, requereu a concessão da antecipação de tutela, sendo determinado
ao Município de Itaituba que providenciasse, de forma imediata,
a contratação de um veículo particular param realização do transporte escolar da criança Vitor Gabriel Lima, a fim de que possibilite seu deslocamento diário para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, pelo tempo que se fizer necessário
ou enquanto não seja realizada a aquisição de um veículo especial adaptado para o transporte escolar de pessoas com deficiência em todo o referido município.

No mérito, requereu o provimento da presente ação.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau prolatou a sentença supramencionada (
Num. 3406222 - Pág. 1
/4), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo
Parquet.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 3531948 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (
Num. 3639286 - Pág
.

1
/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente Reexame Necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou parcialmente

procedente a ação, condenando o
Município de Itaituba
na obrigação de fazer consistente em promover o transporte do menor V. G. em veículo adequado as necessidades especiais nos dias em que houver aula e enquanto o referido menor ainda for aluno da rede pública municipal.

Ressalto, inicialmente, que a educação e o transporte são direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, que devem ser assegurados de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º e 208, inciso VII, da Carta Magna, cujo teor transcrevo,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.”

Saliento, também, que a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º
. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

Além disso, destaco

que
os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Inquestionável, pois, o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

E para garantir educação aos cidadãos, é preciso que o município implemente medidas mínimas que garantam a eficiente manutenção do aluno na escola, o que passa pela disponibilização de transporte público gratuito, capaz de assegurar o comparecimento da criança ou do adolescente às atividades escolares.

No caso dos autos, verifica-se que a imposição contida na sentença monocrática objetiva a tutela de direitos fundamentais do menor
do menor
V. G. L, de 04 (quatro) anos de idade, possuidor de
paralisia cerebral do tipo tetraplegia espástica, distúrbio
que impede o desenvolvimento normal da função motora,
motivo pelo qual, o referido menor necessita necessitava de um veículo adaptado as suas necessidades especiais para frequentar a
Escola Municipal de Educação Infantil Duque de Caxias
, direito este protegido no plano constitucional e infraconstitucional.

Por conseguinte, entendo ser de responsabilidade do Município de Itaituba promover o adequado e seguro transporte do menor
V. G. L,
aluno de uma escola pública da rede municipal, efetivando o direito constitucional da mencionada criança à educação, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Sobre a matéria, sabido é que a Constituição da República elencou, dentre as garantias fundamentais do cidadão, o direito à educação, bem como reconheceu o dever público de acesso a este por crianças e adolescentes. E para garantir educação aos cidadãos, é preciso que o Estado implemente medidas mínimas que garantam a eficiente manutenção do aluno na escola, o que passa pela disponibilização de transporte público gratuito, capaz de assegurar o comparecimento da criança ou do adolescente às atividades escolares. II - É de responsabilidade do ente local promover o adequado e seguro transporte aos alunos das escolas públicas do Município, efetivando direito constitucional à educação. O fornecimento de transporte escolar por parte do Poder Público Municipal de Almeirim é primordial para que os alunos tenham acesso ao sistema de ensino educacional, sendo este último um direito básico e necessário para o cidadão.
III e IV- Omissis. (Proc. nº 0011608-72.2016.8.14.0000; 2ª Turma de Direito Público; Desa. Nadja Nara Cobra Meda; j. 08/03/2018; p. 09/03/2018)”

Com efeito, tendo em vista que a garantia do transporte regular eficiente e seguro é corolário da efetivação do direito fundamental à educação e, por conseguinte, da dignidade da pessoa humana, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de possibilitar a interferência do Poder Judiciário para a determinação de implementação de políticas públicas que visem a concretização desses direitos.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos do colendo Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar
. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 990934 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (ARE 896076 AgR / SC, Rel.: Min. Luiz Fux, J.: 14/10/2016)”

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
14
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/06/2021